Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-14.1998.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000133-14.1998.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: EDSON YOSHINARI KUMAGAIA, MAURÍCIO GOMES Advogado(s): CARLOS ALBERTO CRUZ DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC. ABANDONO DA CAUSA. POSTURA. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. ART. 485, §1º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000133-14.1998.8.05.0223, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, cassando-se a sentença, pelas razões adiante expostas.